Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000672-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (EMBARGANTE), JOSE FARIAS MOTA - CPF: 236.460.983-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (EMBARGANTE), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA NERES DOS SANTOS - CPF: 593.462.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO

EMBARGANTE
:

ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

REPRESENTANTE:

CHRISTIAN MALUF VICTÓRIO

EMBARGADO:

JOSE FARIAS MOTA

CUSTOS LEGIS:

JAQUELINE FAZIO ROSSI

TERCEIRO INTERESSADO:

WALKYRIA LEAO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA HELENA NERES DOS SANTOS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO V DO ART.966 DO CPC/15 – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL - TROCA DE NOME DE UMA DAS PARTES FACILMENTE PERCEPTÍVEL – CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA DEMANDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Segundo a jurisprudência pretoriana, é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Verificada a existência de erro material perceptível
ictu oculi
concernente na troca errônea do nome de uma das partes, devem ser acolhidos os aclaratórios sem alteração do resultado do julgamento, mediante a respectiva correção do nome errado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO

EMBARGANTE
:

ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

REPRESENTANTE:

CHRISTIAN MALUF VICTÓRIO

EMBARGADO:

JOSE FARIAS MOTA

CUSTOS LEGIS:

JAQUELINE FAZIO ROSSI

TERCEIRO INTERESSADO:

WALKYRIA LEAO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA HELENA NERES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO, ambos representados por CHRISTIAN MALUF VICTÓRIO
contra o v. acórdão de ID. n. 108000963 que, à unanimidade, julgo improcedente a
Ação Rescisória
ajuizada com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Usucapião
n. 6383-17.2014.811.0003 (Cód. 747374) proposta por
JOSÉ FARIAS MOTA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor do então autor, determinando,
nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei n. 6.015/73, e que após o trânsito em julgado, fosse expedido mandado de registro da propriedade definitiva junto à respectiva serventia imobiliária.

Suscitam os autores que o aresto teria incorrido em omissões e contradições que necessitam ser sanadas.

Alegam que o acórdão embargado consigna que “
Maria Helena Neres dos Santos
” teria nomeado inventariante e que esta informação foi retirada da
Escritura Pública de Declaração de Herdeiros
e inventariante de ID n. 7336473. No entanto, ao analisar este documento o nome de “
Maria Helena Neres dos Santos
” sequer aparece na mencionada escritura pública.

Aduzem que, além disso, logo nos parágrafos seguintes a
Maria Helena Neres dos Santos
é mencionada como confinante do imóvel usucapido pelo ora requerido.

Asseveram que, ao acolher preliminar de ilegitimidade ativa para pleitear direito alheio, com base no art.18 do CPC/15, o aresto teria se olvidado de que a parte final do mencionado artigo faz ressalva à hipótese de legitimação extraordinária quando houver autorização do ordenamento jurídico para promover a defesa de direito de terceiro, o que seria o caso dos autos, por força do que dispõe o art.1.341 do CC/2002, visto que o parágrafo único do mencionado art. 18 trata como sinônimos os institutos da legitimação extraordinária e

o da substituição processual.

Sustentam que ao acórdão ainda rejeitou a arguição de nulidade da citação extemporânea dos confinantes nos autos da ação de usucapião com base em no inciso IX do art.139 do CPC/15, não vigente à época, e sem correspondente no CPC73, deixando, pois, de observar a norma do
tempus regit actum.

Aduzem que o que vigia à época era o art.47 do CPC/73, cuja norma reforçaria a nulidade da sentença rescindenda, nos termos do inciso I do art.115 do CPC/15.

Argumentam que o aresto teria ainda, se omitido quanto à aplicação da Súmula 931 do STF.

Por fim, prequestiona possíveis afrontas aos artigos 1.225, inciso VII, 1227 e 1314 do CC/2002; aos artigos 47, 236, § 1o, 264, 942 todos do CPC/1973; aos artigos 114, 115, 278, parágrafo único, e 329, todos CPC/2015; e à súmula 391 do STF.

Contrarrazões no ID. n. 110853982, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação do embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ele compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais entendeu que os ora embargantes não teriam legitimidade para questionar possíveis violações a artigos de lei atinentes a direitos exclusivamente processuais de outrem. Vejamos:

“[...]

Da ilegitimidade ativa para questionar nulidades que aproveitam exclusivamente a terceiros.

Suscita a parte ré a preliminar de ilegitimidade dos autores para requererem o reconhecimento da possível violação aos artigos 1.225, inciso VII, e 1.227, ambos do CC/2002, pela ausência de citação da compromissária compradora do imóvel usucapiendo, Sra.
TEREZINHA RIBEIRO
, assim como dos condôminos
ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA
e
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
sob o fundamento de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

A esse respeito, é importante frisar que, de acordo com a narrativa autoral, o edital de citação publicado na usucapião em 11/09/2014 desatende aos requisitos do art.942 do CPC/73 pois faria alusão apenas a
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
(uma dos confinantes do imóvel usucapiendo), nada mencionando a respeito dos litisconsortes
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
(esposa de
CODEMAR
),
PETRÔNIO FERREIRA
e sua cônjuge
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
, e nem de
TEREZINHA RIBEIRO
, adquirente a quem o imóvel se encontrava compromissado, conforme averbação n. 01/55.066 da matrícula do imóvel, com amparo no inciso II do art.1.225 do Código Civil 2002, e que, portanto, deveria necessariamente ter sido citada.

Desse modo, haveria vício insanável em razão de a citação ter ocorrido quando os condôminos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
PETRÔNIO FERREIRA
já se encontravam falecidos antes mesmo do ajuizamento da ação, sem que seus sucessores tivessem sido instados a comparecerem, bem como por não ter havido a citação dos demais confinantes, titulares dos lotes 13, 14 e 15, todos da Quadra 31, tal como exigido pelo art.942 do CPC/73 e pela Súmula 391 do STF, não havendo como proceder ao aproveitamento dos atos praticados por forma dos artigos 272 e 280, ambos do CPC/15.

Nesse particular, verifica-se que a preliminar em questão deve ser acolhida.

Isso porque, consoante estabelece o caput do art. 18 do CPC/15,
‘ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.’

Assim, somente as pessoas potencialmente prejudicadas (do ponto de vista processual) pelas supostas nulidades suscitadas poderiam promover tais questionamentos em juízo.

Mesmo sendo seus condôminos na propriedade do imóvel usucapido, os autores não têm interesse para arguir citação do ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA e WALKYRIA LEÃO FERREIRA.

Com maior razão ainda, carecem também de legitimidade e interesse para suscitar a ausência de regular citação dos lindeiros.

Somente esses é que poderiam questionar possível nulidade do veredicto da ação de usucapião e, ainda assim, desde que demonstrado o prejuízo jurídico-processual que, nesse caso, residiria na possível extrapolação dos limites dos imóveis circunvizinhos. Nesse sentido, bem didático o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942). 2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado. 3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável. 4.
No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis. 5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à primeira. 6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda. 7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo
. 8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamente, o feito ab initio, em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes. 9. Recurso especial provido. (REsp 1432579/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017)

Diante disso,
acolho a preliminar de ilegitimidade
e ausência de interesse processual dos autores para arguir possível nulidade em decorrência da ausência de citação da compromissária adquirente, Sra.
TEREZINHA RIBEIRO
, assim como da suposta nulidade/invalidade da citação dos condôminos
ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA
e
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
do imóvel usucapido.

O que podem os autores requerer – e isso será objeto de exame em capítulo oportuno do julgamento – é a nulidade de suas próprias citações. Jamais na citação dos condôminos do imóvel usucapido, da promitente adquirente ou mesmo dos lindeiros.-” (ID. n. 108000963 - Pág. 8/11)

As razões da ilegitimidade dos embargantes para reclamar de violações de prerrogativas processuais cujo aproveitamento é exclusivamente de terceiros estão clarividentes, não necessitando de maiores explicações ou detalhamentos.

Na verdade, o que tentam fazer aqui os embargantes é criar uma interpretação do art.18 do CPC/15 para criar uma legitimação extraordinária a partir de uma clara distorção do art.1.314 do CC/2002, segundo o qual
“Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.”

Ora, o que se pode depreender do mencionado artigo é que o condômino pode, isoladamente, defender a totalidade do condomínio no campo do direito material.

No entanto, não há na norma citada nenhum verbete que garanta a um dos condôminos a prerrogativa de reclamar um direito processual de outro condômino, que somente a esse aproveita.

Por essa mesma razão, não há se falar em afronta à súmula 391 do STF.

Mas não é só.

Os embargantes sustentam também que o julgado teria incorrido em afronta à norma
tempus regit actum
por ter aplicado no julgamento a regra do inciso IX do art.139 do CPC/15, não vigente à época em que, na condição de curadora, a Defensoria Pública ofertou contestação nos autos da
Ação de Usucapião
n. 6383-17.2014.811.0003 (Cód. 747374), sem que tal artigo tivesse um correspondente no CPC73, então vigente.

Mais uma vez aqui sem razão aos embargantes.

Ora, o que se estava a discutir nesse ponto específico é se o juiz poderia ou não atender a pedido da parte autora da ação de usucapião para que, mesmo após a citação das únicas pessoas inseridas no polo passivo daquela demanda, pudesse ser requerida também a citação dos demais condôminos do imóvel usucapiendo.

Esse trecho do julgado veio apenas para rebater a arguição dos ora embargantes no sentido de que, a citação de dois dos condôminos teria implicado na angularização definitiva da ação, impedindo que o então autor pudesse alterar o pedido, nos termos do art.264 do CPC/73, o que incluiria o pedido de citação dos demais condôminos.

Isso fica bastante claro no seguinte trecho do aresto:

“[...]

Conforme relatado, ao ajuizar a ação de usucapião originária o então autor, e ora réu, a dirigiu inicialmente apenas em desfavor do de cujus
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
sendo que a decisão de admissibilidade da peça inicial se limitou a nomear curador na pessoa da Defensoria Pública para esse único requerido.

Também nos termos da petição inicial, ao ofertar contestação, a Defensoria suscitou que, em razão de o imóvel usucapiendo se encontrar registrado na matrícula em nome de
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
, de sua cônjuge
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
, assim como em nome de
PETRÔNIO FERREIRA
e sua respectiva cônjuge
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
, em condomínio, referida inicial seria inepta na medida em que dirigida exclusivamente em desfavor de
CANDEMAR
, o que deveria culminar com sua extinção não meritória face a não formação do litisconsórcio passivo necessário exigido pelo art.114 do CPC/15.

Ainda segundo consta, uma vez intimado, o então autor impugnou a contestação requerendo a citação dos litisconsortes passivos necessários, a qual não poderia ter sido deferida na medida em que, nos termos dos artigos 264 e 294 do CPC/73 – vigente a época – e do art.329 do CPC/15, após a angularização processual, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir sem a anuência/concordância do réu.

Pois bem.

Nesse ponto, inexiste qualquer violação aos artigos 264 e 294, ambos do CPC/73, e dos artigos 114 e 329, ambos do CPC/15 a justificar o acolhimento do pleito rescisório.

Deveras,
o fato de não ter sido requerida, na contestação à ação de usucapião, a inclusão dos litisconsortes passivos no polo passivo, mas apenas a extinção da ação
sem resolução de mérito,
não vincula o juiz da causa que, mesmo durante a vigência do CPC/73, poderia determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais
,
tal como hoje prevê expressamente o inciso IX do art.139 do CPC/15
.”
(ID. n. 108000963 - Pág. 15)

Note-se que em momento algum o aresto disse que o inciso IX do art.139 do CPC/15 deveria retroagir àquela quadra processual.

Fica claro que aquilo que se pretendia consignar é que, mesmo que na vigência do CPC/73 não houvesse norma correspondente à do inciso IX do art.139 do CPC/15, o juízo poderia, por exemplo, determinar a citação dos litisconsontes necessários a qualquer tempo, e de ofício – porém antes da sentença, obviamente – sem ter de, necessariamente, extinguir a ação sem resolução de mérito como pretendem fazer crer os embargantes.

Isso fica claro na jurisprudência pátria que vigorava ao tempo da vigência do CPC/73. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
MEDIDA QUE PODE SER TOMADA A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 0153784-80.2012.8.26.0000; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2013; Data de Registro: 23/08/2013)

Se os autores da rescisória, ora embargantes, tem visão diversa à do julgado, cabe-lhes buscar a prevalência de seu entendimento nas vias recursais apropriadas.

A meu viso, também não há se falar em suposta violação aos artigos 1.225, inciso VII, 1227 e 1314 do CC/2002; aos artigos 47, 236, § 1o, 264, 942 todos do CPC/1973; aos artigos 114, 115, 278, parágrafo único, e 329, todos CPC/2015.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Por fim, no que tange à arguição de que a
Escritura Pública de Declaração de Herdeiros

e inventariante
de ID n. 73006473 não faz qualquer referência à pessoa de “
Maria Helena Neres dos Santos
” que o acórdão está a merecer parte mínima da guarida vindicada pela existência de um simples erro material cuja correção em nada alterará o resultado da ação originária.

Afinal, tal erro se deu no Capítulo do julgado em que se se examinou e se rejeitou a preliminar suscitada pelo ora embargado, a fim de que fosse reconhecida a
“irregularidade da representação da parte autora.”

Deveras, houve um erro material claramente perceptível
ictu oculi
. Vejamos o trecho respectivo:

“[...]

Da irregularidade da representação da parte autora
.

Em sede de contestação, suscita o requerido a necessidade de extinção da ação rescisória sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 – por ausência de interesse processual e legitimidade – a medida em que não teria sido juntada aos autos a prova de que o representante dos espólios autores, fosse de fato o seu inventariante.

No entanto, tal suscitação não merece guarida. Isso porque, a
Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de nome de inventariante
ID. n.73006473 atesta que os herdeiros necessários dos falecidos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
nomearam como inventariante dos respectivos espólios o Sr.
SILVIO HENRIQUE CORREA
, causídico que subscreve a exordial.

Ainda que na petição inicial o herdeiro
Christian Maluf Victorio
, esteja equivocadamente nominado como representante dos espólios autores, o fato é que o advogado que assina a peça inaugural, além de mandatário, é o real inventariante dos dois herdeiros dos autores.

Com isso,
rejeito
a prefacial de irregularidade da representação.-” (ID. n. 108000963 - Pág. 7/8 – gr. n.)

Houve de fato a troca do nome da titular do espólio coautor e ora embargante, a Sra
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
, pelo nome da confinante do imóvel usucapido, Sra
Maria Helena Neres dos Santos
”.

Assim, a correção do citado vício,

na forma do inciso I do art.494 do CPC/15 – passa pela simples substituição do nome erroneamente posto no referido parágrafo pelo nome da pessoa corretamente referida na
Escritura Pública de Declaração de Herdeiros

e inventariante
de ID n. 73006473.

Assim, onde se lê do julgado o parágrafo:

“No entanto, tal suscitação não merece guarida. Isso porque, a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de nome de inventariante ID. n.73006473 atesta que os herdeiros necessários dos falecidos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
nomearam como inventariante dos respectivos espólios o Sr.
SILVIO HENRIQUE CORREA
, causídico que subscreve a exordial.”

Leia-se:

“No entanto, tal suscitação não merece guarida. Isso porque, a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de nome de inventariante ID. n.73006473 atesta que os herdeiros necessários dos falecidos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
ROSEMARY MALUF FECHNER
nomearam como inventariante dos respectivos espólios o Sr.
SILVIO HENRIQUE CORREA
, causídico que subscreve a exordial.”

Forte nessas razões,
acolho em parte
os embargos aclaratórios para corrigir erro material concernente na troca do nome da Sra
ROSEMARY MALUF FECHNER
pelo da Sra
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
, verificado no terceiro parágrafo do ID. n. 108000963 - Pág. 8 de maneira que, onde se lê no aresto embargado o parágrafo:

“No entanto, tal suscitação não merece guarida. Isso porque, a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de nome de inventariante ID. n.73006473 atesta que os herdeiros necessários dos falecidos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
nomearam como inventariante dos respectivos espólios o Sr.
SILVIO HENRIQUE CORREA
, causídico que subscreve a exordial.”

Leia-se:

“No entanto, tal suscitação não merece guarida. Isso porque, a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de nome de inventariante ID. n.73006473 atesta que os herdeiros necessários dos falecidos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
ROSEMARY MALUF FECHNER
nomearam como inventariante dos respectivos espólios o Sr.
SILVIO HENRIQUE CORREA
, causídico que subscreve a exordial.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022